Tribunal: STF
Processo: RE 233563
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-02
Data de publicação: 2007-08-02

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de divergência: deserção.
De acordo com o
   artigo 511 do C.Pr.Civil, com a redação da L. 8.950, de
   13.12.1994, que revogou tacitamente o artigo 335, § 3º, do RISTF,
   o embargante deve comprovar, no momento da interposição do
   recurso, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção:
   precedentes.
II. Agravo regimental manifestamente infundado:
   condenação do agravante à multa nos termos do art. 557, § 2º, do
   C. Pr.Civil.